Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. INSTAGRAM. CONTA USADA POR TERCEIROS PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. ACESSO À CONTA RESTABELECIDO APÓS SEIS DIAS DE BLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, que não é o caso dos autos.
2. A alegação de que o acesso à conta do Instagram é seguro se utilizada a autenticação em dois fatores (senha e código de segurança) não exclui a responsabilidade do fornecedor, a quem cabe provar a culpa (fato) exclusiva do consumidor na concessão de acesso ao fraudador.
3. O acesso de terceiro ao perfil do Instagram não é o suficiente, per se, para atingir os atributos da personalidade do consumidor. Todavia, se o provedor identifica o acesso fraudulento e recebe reclamação imediata do legítimo titular do perfil quanto à fraude, mas não bloqueia cautelarmente a conta, permitindo que terceiro utilize os dados do consumidor para aplicar golpes, só restabelecendo o acesso do usuário após seis dias, merece ser mantida a sentença que reconheceu a configuração do dano moral.
4. A situação descrita nos autos, todavia, não justifica a compensação de R$ 5.000,00, sobretudo porque conforme relato da própria autora, ela própria conseguiu restabelecer o acesso à sua conta seis dias depois da invasão, e em razão disso pediu na réplica a alteração da causa de pedir (ID 65172651, pág. 2). Deve ser, portanto, reduzido o quantum da condenação para R$ 2.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias dos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
6. Sem custas ou honorários.